Tribunal: TJSP
Processo: 1026147-82.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389553
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026147-82.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante UNIMED DE
SANTOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é apelada MARGARIDA
MARIA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026147-82.2018.8.26.0562 -Voto no 16400
2
Apelação Cível no 1026147-82.2018.8.26.0562
Comarca: Santos (5a Vara Cível)
Apelante: Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho Médico
Apelada: Margarida Maria Soares
Voto no 16.400
PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DEPENDENTE,
VIÚVA,
APÓS
A
MORTE
DO
TITULAR.
SÚMULA
NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE.
JURISPRUDÊNCIA
DO
TRIBUNAL.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO À OPERADORA. RECURSO DESPROVIDO.
Plano de saúde. Manutenção da dependente depois da morte do
titular. Súmula normativa da ANS. Jurisprudência. Ausência de
prejuízo à operadora. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls.
186/193, de relatório adotado, que julgou procedente a ação, tornando
definitiva a liminar concedida, determinando a manutenção da autora no
plano de saúde depois da remissão, nas mesmas condições originais,
mediante pagamento integral das mensalidades, preceito que já vem sendo
cumprido pela ré, conforme fls. 183/184. A sentença também condenou a ré
ao pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a ré sustenta que deve ser observado o
artigo 9o da Resolução no 195/09 da ANS que estabelece que o plano coletivo
por adesão é voltado a quem mantenha vínculo com pessoas jurídicas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026147-82.2018.8.26.0562 -Voto no 16400
3
caráter profissional, classista ou setorial; que a apelada não se enquadra
nesses requisitos; a exclusão tem previsão contratual; que procede a sua
pretensão recursal.
A autora apresentou contrarrazões (fl. 205/221).
É o relatório.
A autora era dependente de José Cavalcante Soares, na
qualidade de cônjuge, no contrato de plano de saúde coletivo celebrado entre
as empregadoras deste e a requerida. Sucede que o titular faleceu no dia
07.12.2013 e nos cinco anos seguintes à morte, permaneceu a dependente
vinculada ao ajuste. Transcorrido o período de remissão foi notificada que o
benefício seria extinto definitivamente.
Pesem as alegações da recorrente, aplica-se ao caso a
Súmula Normativa no 13, da Agência Nacional de Saúde, que estabelece: “O
término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo
assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das
mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes,
para os contratos firmados a qualquer tempo”.
Ora, se a morte do titular não significa a extinção do
contrato familiar, com a mesma razão o falecimento do titular não implica na
exclusão do dependente no contrato coletivo. O vínculo deve perdurar, até
porque não haverá qualquer prejuízo à operadora, que continua recebendo as
mensalidades cobradas de acordo com o contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026147-82.2018.8.26.0562 -Voto no 16400
4
Nesse sentido, ademais, é a jurisprudência do Tribunal:
“PLANO DE SAÚDE. Pretensão de manutenção de
beneficiária dependente de contrato coletivo de
assistência médica após falecimento do titular.
Possibilidade, nos termos da súmula normativa n°
13/2010, da ANS. Rescisão unilateral do contrato
que coloca a autora (que tem quase 70 anos de
idade), em situação de desvantagem exagerada e
afronta o artigo 30, §3o, da lei 9656/98 Precedentes
desta
Câmara.
Sentença
mantida
Recurso
desprovido (Ap. n. 0005769-79.2014.8.26.0072, rel.
Des. José Roberto Furquim Cabella, j. 18.10.2018);
PLANO DE SAÚDE AÇÃO COMINATÓRIA C.C.
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Procedência decretada Aplicabilidade do CDC
(Súmula 469 do C. STJ) - Possibilidade de revisão
de cláusulas contratuais que decorre do próprio
sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V,
do CDC) Contrato de novo plano Imposição ao
viúvo dependente-beneficiário após o falecimento
do titular - Descabimento - Conduta abusiva da
seguradora - Direito de permanência no plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026147-82.2018.8.26.0562 -Voto no 16400
5
original, pagando o preço correspondente -
Falecimento do segurado principal que não
constitui motivo para rescisão unilateral do
instrumento em relação aos demais beneficiários -
Súmula Normativa da ANS 13/2010 que assegura
aos dependentes já inscritos o direito à manutenção
das mesmas condições contratuais, com a assunção
das obrigações decorrentes, para os contratos
firmados a qualquer tempo
Precedentes

Honorários
sucumbenciais
que
devem
ser
majorados - Sentença mantida Recurso improvido.
(Ap. n. 1000201-44.2016.8.26.0315, rel. Des. Salles
Rossi, j. 04.10.2018);
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Contrato coletivo empresarial.
Falecimento do beneficiário titular da apólice.
Pedido de manutenção do contrato em relação à
dependente. Possibilidade. Incidência do artigo 30,
§2o e §3o da Lei 9656/98. R. sentença mantida.
Recurso
improvido”
(Ap.
n.
1033439-49.2017.8.26.0564, rel. Des. José Joaquim
dos Santos, j. 26.09.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026147-82.2018.8.26.0562 -Voto no 16400
6
Releva-se, em tal medida, o respeito aos princípios
constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana, da liberdade e
especialmente da proteção à entidade familiar. Não se pode admitir que após
vários anos sendo segurada do plano de saúde seja compelida a adquirir novo
seguro, com novos valores.
Irrelevante, portanto, a cláusula contratual de exclusão do
segurado, uma vez que implica em ofensa a norma que regulamenta o setor,
bem como ao Código de Defesa do Consumidor, cuidando-se, na espécie, de
relação de consumo.
Portanto, afastadas as alegações da apelante, tem-se que
sentença decidiu com acerto a lide e, assim, deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para R$ 1.500,00, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR